Tribunal: TJBA
Processo: 8043511-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8043511-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: EDVALDO RAFAEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE FIXOU DIREITO, EXPRESSAMENTE, APENAS AOS ASSOCIADOS – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – FATO NÃO COMBATIDO NO RECURSO HORIZONTAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS IMPROVIDOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação contra sentença que extinguiu, por ilegitimidade ativa, execução individual em face de título judicial advindo da ação coletiva 0077343-89.2002.8.05.0001, agitada por
Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB).

2
.
O acórdão guerreado manteve a sentença
frente aos limites impostos pela sentença exequenda que limitou como beneficiários os “
Associados
” da ASFEB, condição que não foi comprovada pela
parte embargante
/ exequente
nos autos
.

3.
Conforme admitem as próprias razões recursais
“
...é de clareza solar que, quando transitada em julgado as decisões, a matéria estará protegida pelo mantra da coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, não sendo passível de novos questionamentos.
”,
não combatendo os aclaratórios as razões de decidir expostas na decisão guerreada.

4.
Não há
vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
pautando-
se
a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

5
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043511-30.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDVALDO RAFAEL DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Março de 2025.